Tribunal: STF
Processo: HC 259695
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.021.993/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de violação de direito autoral (art. 184, §2º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Colhe-se do voto condutor: 



    A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelos laudos periciais de fls. 18/23 e 98/121. A autoria é certa. O réu, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 46). Em juízo, negou a prática do delito (mídia E-Saj fls. 359).



    [...]



    Os guardas municipais Douglas e Carlos esclareceram que durante patrulhamento foram informados por um munícipe de que havia um desentendimento no túnel entre os vendedores do local. Então se dirigiram até lá e, ao chegarem, Carlos abordou o acusado ETEVALDO, encontrando diversos DVD's falsificados expostos à venda no interior de sua banca. Finalizaram dizendo que o acusado estava defronte à banca onde foram encontrados os produtos de contrafação (mídia E-Saj fls. 359).



    [...]



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 147, a pena foi exasperada em 1/6, resultando 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa no valor unitário mínimo, tornando-se definitiva neste patamar ausentes demais circunstâncias que pudessem alterá-la. Foi fixado o regime inicial semiaberto.



    O regime inicial imposto, não comporta qualquer reparo, até porque, embora a pena aplicada não seja exacerbada, de se considerar que o apelante é reincidente específico e anteriormente apenado voltou a delinquir, em notória demonstração de que não absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o maior rigor.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes:



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a atenuante da confissão parcial, compensá-la com a reincidência e reduzir a pena ao mínimo legal de 2 anos, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente